Tribunal: TJBA
Processo: 0700082-78.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700082-78.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE LUIZ SANTOS DA CONCEICAO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
VALDIRA MOREIRA MADUREIRA, VANESSA COUTINHO DOS SANTOS

I

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2.º, II E V, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DA PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELO MINISTERIAL.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 71 DO CP. CRIMES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO ESPACIAL E TEMPORAL, COM EMPREGO DO MESMO
MODUS OPERANDI
E UNIDADE DE DESÍGNIOS. PLURALIDADE DE CONDUTAS VOLTADAS À MESMA FINALIDADE DELITIVA. CONFIGURADA A CONTINUIDADE DELITIVA, EM SUBSTITUIÇÃO AO CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA ORIGEM. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5 (UM QUINTO) PELA PRÁTICA DE 3 (TRÊS) CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA O PATAMAR DE 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0700082-78.2021.8.05.0150, oriunda da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, e como Apelados os Réus JORGE LUIZ SANTOS DA CONCEIÇÃO JÚNIOR e LUIS EDUARDO ASSIS DE SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, para reconhecer a continuidade delitiva, REDIMENSIONANDO a pena definitiva para o patamar de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora